Tribunal: TCU
Processo: 009.202/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Auditoria do Senado Federal, mediante Ofício no 310/2020 - COAUDGEP/AUDIT/SF, por mais 15 (quinze) dias, para atendimento às determinações constantes do 11906/2020-TCU-2a Câmara. 1. Processo TC- Processo 009.202/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José de Ribamar Oliveira (XXX.675.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.